Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-30.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre a motocicleta conduzida pelo apelante e o ônibus da viação apelada. Vítima que sofreu diversas lesões e teve uma perna amputada em razão do acidente. Pretensão à percepção de pensão mensal vitalícia, reparação de danos materiais e indenização por danos morais e estéticos. Improcedência dos pedidos formulados em primeiro grau.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre a motocicleta conduzida pelo apelante e o ônibus da viação apelada. Vítima que sofreu diversas lesões e teve uma perna amputada em razão do acidente. Pretensão à percepção de pensão mensal vitalícia, reparação de danos materiais e indenização por danos morais e estéticos. Improcedência dos pedidos formulados em primeiro grau. Inconformismo. Cabimento. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VÍTIMA DE FATO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de eles serem ou não usuários do serviço. Inteligência do art. 37, §6o, da CF. Precedente do E. STF nesse sentido. Questão que, ademais, pode ser analisada pela ótica consumerista. Caso dos autos que se enquadra como acidente de consumo por fato do serviço. Apelante considerado consumidor bystander. Inteligência dos artigos 14 e 17 do CDC. Responsabilidade civil que, nesse caso, exige apenas a prova da ação, do dano e do nexo causal entre ambos. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Elemento apto a elidir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil. Ônus que competia à apelada (art. 373, II, do CPC/15), do qual, no entanto, não se desincumbiu. Testemunhas que infirmam o depoimento do motorista do ônibus, que alegou que o apelante e outros dois motociclistas trafegavam imprudentemente, empinando suas motos. Alegação que restou isolada. Recorrente que, ademais, comprovou que o motorista sequer deveria estar naquele local, pois a rua não integrava o itinerário daquela linha de ônibus. Rua estreita que não comportava o tráfego, ao mesmo tempo e paralelamente, de um coletivo e de um veículo de pequeno porte. Não comprovada a alegada excludente de responsabilidade, remanesce o dever de indenizar. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. Cabimento. Incapacidade laborativa total e permanente atestada por laudo médico. Desemprego da vítima, à época dos fatos, que embora não afaste o direito ao pensionamento previsto no art. 950 do CC, conduz à fixação da base de cálculo da prestação mensal em um salário mínimo. Possibilidade de cumulação de parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário. Origens diversas. Precedentes do E. STJ. Necessária a observância à Súmula no 490 do E. STF, à Súmula no 313 do E. STJ e ao art. 533 do CPC/15 na fase de cumprimento de sentença. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Ocorrência. Possibilidade de cumulação. Súmula no 387 do E. STJ. Vítima que sofreu amputação traumática, ficou internada por vários dias e se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos. Intenso sofrimento físico e psíquico. Indenizações por danos morais e estéticos fixadas, individualmente, em R$ 80.000,00, valor proporcional e suficiente ao fim que se destina. DANOS MATERIAIS. Não comprovação. Reparação indevida. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo do apelante. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001346-30.2017.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante RICHARD
DA ROCHA QUEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO MIRACATIBA
LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 2/15
VOTO No: 17733
APELAÇÃO No: 1001346-30.2017.8.26.0177
APELANTE: RICHARD DA ROCHA QUEVEDO RADIUC
APELADA: VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA
COMARCA: EMBU-GUAÇU
JUIZ: WILLI LUCARELLI
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. Colisão entre a motocicleta conduzida pelo apelante
e o ônibus da viação apelada. Vítima que sofreu diversas lesões e
teve uma perna amputada em razão do acidente. Pretensão à
percepção de pensão mensal vitalícia, reparação de danos
materiais
e
indenização
por
danos morais e estéticos.
Improcedência dos pedidos formulados em primeiro grau.
Inconformismo. Cabimento. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VÍTIMA DE FATO DO
SERVIÇO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade civil objetiva
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, independentemente de eles serem ou não usuários do
serviço. Inteligência do art. 37, §6o, da CF. Precedente do E. STF
nesse sentido. Questão que, ademais, pode ser analisada pela ótica
consumerista. Caso dos autos que se enquadra como acidente de
consumo por fato do serviço. Apelante considerado consumidor
bystander. Inteligência dos artigos 14 e 17 do CDC.
Responsabilidade civil que, nesse caso, exige apenas a prova da
ação, do dano e do nexo causal entre ambos. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Elemento apto a elidir o nexo de
causalidade e afastar a responsabilidade civil. Ônus que competia
à apelada (art. 373, II, do CPC/15), do qual, no entanto, não se
desincumbiu. Testemunhas que infirmam o depoimento do
motorista do ônibus, que alegou que o apelante e outros dois
motociclistas trafegavam imprudentemente, empinando suas
motos. Alegação que restou isolada. Recorrente que, ademais,
comprovou que o motorista sequer deveria estar naquele local,
pois a rua não integrava o itinerário daquela linha de ônibus. Rua
estreita que não comportava o tráfego, ao mesmo tempo e
paralelamente, de um coletivo e de um veículo de pequeno porte.
Não comprovada a alegada excludente de responsabilidade,
remanesce o dever de indenizar. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. Cabimento. Incapacidade laborativa total e
permanente atestada por laudo médico. Desemprego da vítima, à
época dos fatos, que embora não afaste o direito ao pensionamento
previsto no art. 950 do CC, conduz à fixação da base de cálculo da
prestação mensal em um salário mínimo. Possibilidade de
cumulação de parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 3/15
com benefício previdenciário. Origens diversas. Precedentes do E.
STJ. Necessária a observância à Súmula no 490 do E. STF, à
Súmula no 313 do E. STJ e ao art. 533 do CPC/15 na fase de
cumprimento de sentença. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
Ocorrência. Possibilidade de cumulação. Súmula no 387 do E.
STJ. Vítima que sofreu amputação traumática, ficou internada por
vários dias e se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos. Intenso
sofrimento físico e psíquico. Indenizações por danos morais e
estéticos fixadas, individualmente, em R$ 80.000,00, valor
proporcional e suficiente ao fim que se destina. DANOS
MATERIAIS. Não comprovação. Reparação indevida. Sentença
reformada. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo do apelante.
Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/15. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
384/388 que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando
a ora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os últimos fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado, alega o apelante que restou comprovado nos autos que
os danos sofridos se deram por ato ilícito da apelada, na medida em que o motorista
dela foi imprudente e deu causa ao acidente de trânsito. Destaca que é objetiva a
responsabilidade da recorrida e que ela já foi condenada em diversos casos semelhantes
que tramitaram perante este E. Tribunal de Justiça. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões
a fls. 419/425.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 428).
É o relatório.
SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de ação de reparação civil ajuizada por RICHARD DA ROCHA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 4/15
QUEVEDO RADIUC em face da VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA, em decorrência de
acidente de trânsito ocorrido em 08.10.2016, na Rua Antônio Gomes, altura do no 20,
Flórida II, Embu-Guaçu SP.
Segundo as alegações constantes da inicial, nesse dia, por volta das
16h00min, o recorrente conduzia sua motocicleta quando foi atingido por ônibus
conduzido por funcionário da recorrida, que “trafegava no meio da pista em sentido
contrário” (fls. 3).
A perna esquerda do apelante foi atingida e, devido às graves lesões,
houve a amputação traumática instantânea do pé esquerdo, fratura do fêmur, além de
diversas escoriações. Foi conduzido ao Pronto Socorro do Município e, na sequência,
transferido para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, onde passou por dois
procedimentos cirúrgicos.
Daí o ajuizamento da demanda, pretendendo o recorrente a
condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e
estéticos, além de pensão vitalícia.
Conforme relatado, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e
contra esta r. sentença se volta o apelante.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Cuida-se de responsabilidade civil objetiva, segundo a qual, para a
imputação das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, basta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 5/15
a prova de conduta atribuída a elas, dano e nexo de causalidade entre ambos. Elas
“respondem objetivamente pela mesma razão do Estado o risco administrativo”1.
A culpa do agente, assim, tem importância apenas na eventual ação de
regresso a ser proposta em face dele.
Para a responsabilização civil nesses casos é irrelevante o fato de a
vítima estar ou não usufruindo de serviços públicos. Nesse sentido, já decidiu o E.
Supremo Tribunal Federal:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA
CONSTITUIÇÃO.
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-
USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato
administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço
público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade
objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
III - Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 591.874/MS,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.08.2009, Repercussão Geral - Mérito)
A questão em análise também pode ser vista pela ótica consumerista.
A recorrida presta serviços de transporte público mediante
remuneração, amoldando-se ao conceito de fornecedora (art. 3o do CDC), ao passo que
o recorrente deve ser considerado consumidor por equiparação, por ser vítima de fato
do serviço, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.
A doutrina convencionou chamar de “consumidor por equiparação” ou
bystander todos aqueles que, embora não façam parte diretamente de uma relação de
consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço e, portanto, também
merecem ser tutelados pelo microssistema legal.
Nesse sentido, confira-se precedente do E. STJ em caso análogo:
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 274.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 6/15
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS.
ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante
a prestação do serviço de transporte de pessoas.
2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo,
enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de
consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não
sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham
sido conjuntamente vitimados.
3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência
de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso
contra terceiro (bystander).
4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3o, inciso V, do CCB,
incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno
dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da
pretensão indenizatória.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1787318/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020)
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa da
atividade desempenhada pela prestadora de serviço público, mas também por sua
qualidade de fornecedora de serviços, a responsabilidade civil tem natureza objetiva, de
modo que se dispensa a prova de dolo ou culpa.
Para a responsabilização da apelada pelo acidente narrado nos autos
necessário que se exista, assim, uma relação de causa e efeito entre os atos de seus
funcionários e os danos causados ao apelante.
Por outro lado, a teoria do risco administrativo, “embora dispense a
prova da culpa da Administração, permite ao Estado [e às prestadoras de serviço
público] afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal fato
exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro”2.
Nesse sentido, há muito já assentou o E. Supremo Tribunal Federal:
(...) - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 257.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 7/15
absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da
própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais
configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força
maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria
vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). (...) (RE 109615, Relator: Celso de Mello,
Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785, EMENT
VOL-01835-01 PP-00081) (g.n.)
Igualmente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro” (art. 17, §3o, II).
Estabelecidas essas premissas, é certo que suficientemente apontados
na exordial os pressupostos da responsabilidade civil da prestadora de serviços públicos
e incontroversos o acidente e os danos dele advindos, competiria à apelada a
comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (art. 373, II,
do CPC/15).
Porém, desse ônus a recorrida não se desincumbiu.
Em contestação, alegou a apelada que seu funcionário, motorista do
ônibus, “não agiu com culpa no evento narrado na inicial, agindo com culpa exclusiva o
próprio autor”. Isso porque vinha o recorrente na contramão e empinando sua
motocicleta. Nessa ocasião, o condutor freou e parou o coletivo, ocorrendo a colisão na
sequência (fls. 249).
No entanto, suas assertivas não foram corroboradas pelas provas
produzidas.
Em depoimento pessoal, o recorrente RICHARD DA ROCHA
QUEVEDO RADIUC declarou em juízo que o acidente foi “muito estranho”. Tratava-se
de uma rua bem inclinada e estreita. Estava subindo a via conduzindo sua motocicleta.
Quando avistou o ônibus, não conseguiu parar, colidindo de frente. Esclareceu que a
batida se deu no ponto mais alto da subida, onde quem vem de um lado não consegue
avistar aquele que vem do outro. Ficou 17 dias internado na UTI, perdeu uma perna,
quebrou o fêmur e o pé. À época, não estava trabalhando. A moto era nova, com apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 8/15
2.000 quilômetros rodados. Estava a aproximadamente 50 ou 60 quilômetros por hora.
Recebe auxílio-doença do INSS. O local não faz parte da rota dos ônibus. Não empinou
a moto ou realizou manobras perigosas (fls. 323 - mídia digital).
A testemunha RAFAEL GOMES PEREIRA declarou que no dia dos
fatos estava em uma festa na qual também estava o recorrente. Voltaram cada um em
sua motocicleta, vindo RICHARD logo à sua frente. O ônibus subiu no “ponto cego”. O
local não é rota de ônibus. Sabe dessa informação porque reside naquela região há 28
anos. Não estavam fazendo manobras perigosas na via. No local, não é possível passar
um ônibus e um carro, porque se trata de uma rua muito estreita. No dia, não viu quem
mexeu na moto após o acidente. Tentou apenas socorrer RICHARD e falou com o
motorista. Vinham na mão correta da via, ao contrário do motorista do ônibus (fls. 326 -
mídia digital).
Por sua vez, VINICIUS DIAS DE BARROS também disse que estava
na mesma festa com RICHARD e saiu com sua motocicleta junto com ele. Vinha logo
atrás de RICHARD e RAFAEL. Não estavam fazendo manobras perigosas ou empinando
as motos. Antigamente, quando a via ainda não era asfaltada, passava ônibus no local, o
que não ocorre atualmente. Tirou a moto da rua e a colocou na frente da casa de sua
avó, que reside próximo ao local. Posteriormente, a devolveu para FELIPE, proprietário
do veículo. Não é amigo íntimo de RICHARD, eram apenas conhecidos e estavam no
mesmo ambiente juntos. Não frequentavam um a casa do outro (fls. 325 - mídia digital).
ANTÔNIO FERNANDO GUILHERME relatou que estava trabalhando
como cobrador do ônibus na data dos fatos. Estava fazendo a “Linha 226”. Na subida de
uma determinada rua, três motoqueiros vieram em alta velocidade. Dois desviaram e um
bateu no veículo, ocasionando os danos. Era a primeira vez que fazia essa rota. Os
motoqueiros não tinham visão do ônibus. Pelo relato “do pessoal que tinha falado lá”,
eles estavam empinando a moto, mas não avistou esses fatos. Chegou a apanhar
quando desceu do ônibus para socorrer o apelante. Disse que “queriam até botar fogo
no ônibus”. Quem fez isso foi outro rapaz, não sabendo dizer se era um dos condutores
das três motocicletas (fls. 327 - mídia digital).
Por fim, NELSON CORREA, condutor do ônibus, relatou que “quando
pegou a curva deu de frente com os três motociclistas que vinham empinando”. Dois
deles conseguiram desviar do carro. Parou o veículo na hora, mas um deles não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 9/15
conseguiu desviar e bateu na “ponteira do ônibus”. O rapaz que colidiu era o que vinha
por último. O local era rota de ônibus, conforme informações que lhes foram passadas.
Era a primeira vez que fazia aquele caminho (fls. 324 - mídia digital)
A versão do motorista restou dissociada do conjunto probatório, não
sendo confirmada integralmente nem mesmo pelo cobrador.
Dada a dinâmica do acidente relatada em juízo e o local dos fatos (fls.
56/59), pouco crível que o motorista tivesse tido tempo para frear seu ônibus
completamente, apenas após o que o recorrente teria colidido no automóvel já
estacionado.
Além do mais, reitera-se que cabia à recorrida a comprovação da culpa
exclusiva da vítima.
No entanto, nesse sentido há apenas o depoimento do motorista do
ônibus (pessoa diretamente interessada e contra quem eventualmente poderá se voltar a
prestadora de serviços públicos), que afirmou que os motociclistas vinham empinando
suas motos. Apesar de várias pessoas terem presenciado o acidente (ocorrido à luz do
dia, às 16h00min), nenhuma delas foi arrolada como testemunha. O cobrador, por sua
vez, apenas ouviu dizer que RICHARD, RAFAEL e VINICIUS trafegavam
imprudentemente (nas declarações prestadas durante o inquérito policial afirmou que “só
escutou o barulho da colisão” - fls. 316), porém nada presenciou.
Vale lembrar, ademais, que RAFAEL e VINICIUS foram ouvidos como
testemunhas e devidamente compromissados. Suas versões corroboraram as assertivas
iniciais, sobretudo no sentido de que trafegavam normalmente até a colisão.
O recorrente obteve êxito em comprovar que, de fato, o local do
acidente (Rua Antônio Gomes) não fazia parte da rota normal da “Linha 226”, conforme
se verifica do documento de fls. 302/304 (não impugnado). Aliás, motorista e cobrador
afirmaram em juízo que aquela era a primeira vez que passavam por lá.
A rua era estreita sendo impossível de transitarem paralelamente um
ônibus e um carro, ao mesmo tempo, segundo depoimento apresentado. Não ficou
apurado o porquê do coletivo se encontrar nessa via. A colisão se deu em um ponto da
via, no alto, em que os motociclistas não avistaram o ônibus e vice-versa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 10/15
Desse conjunto probatório, respeitado o entendimento do D. Juízo de
primeiro grau, não é possível se extrair que “a colisão se deu [exclusivamente] por
descuido da vítima, que adentrou a rua sem as cautelas necessárias” (fls. 386).
Também não há que se dizer que o boletim de ocorrência infirma os
fatos expostos na exordial. Apesar de ter constado a fls. 51 que “segundo consta a
vítima conduzia sua motocicleta realizando manobras perigosas no contra fluxo,
momento em que acabou perdendo a direção e colidindo frontalmente com o ônibus” não
restou suficientemente claro o embasamento de referida conclusão, ônus que era da
apelada.
Sendo assim, não comprovadas excludentes da responsabilidade civil,
existe o dever de indenizar.
Embora não tenha sido objeto da tese defensiva apresentada pela
recorrida na origem, nota-se que nem mesmo existe culpa concorrente (art. 945 do
Código Civil), já que a suposta imprudência com que trafegava o recorrente não foi
demonstrada.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA
Conforme se verifica do laudo médico de fls. 360/362, o apelante, em
razão do acidente, teve amputado “o terço médio da perna esquerda”, o que resultou em
“incapacidade laborativa total e permanente”, com possibilidade de readaptação em
função de menor complexidade.
Nos termos do art. 950 do Código Civil, “se da ofensa resultar defeito
pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.
In casu, diante desse quadro, adequada a fixação da pensão vitalícia
pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 11/15
Como o recorrente estava desempregado à época do acidente,
conforme ele mesmo relatou em Juízo, a base de cálculo da pensão deve ser limitada a
1 (um) salário mínimo. Nesse sentido, confiram-se precedentes do E. STJ:
A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da
capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do
Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do
evento danoso. Precedentes.
(...)
Havendo redução parcial da capacidade laborativa em vítima que, à época
do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada, a base de cálculo
da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo.
(AgInt no REsp 1641571/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)
4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente
automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado
lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.
5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente
ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por
incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. (...)
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pensão deve ser
arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do
acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não
houver comprovação do exercício de atividade remunerada, conforme o
caso dos autos, em que a autora era ainda estagiária.
(AgInt no REsp 1387544/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 02/05/2017, DJe 19/05/2017)
2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ pacificou-se no sentido de que,
caso não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima de
acidente, a pensão deve ser fixada em valor em reais equivalente a um
salário mínimo e paga mensalmente. Incidência da Súmula n. 168/STJ.
(AgRg nos EREsp 1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio De Noronha,
Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 12/15
Em sendo a incapacidade total e permanente, a pensão deve
corresponder a 100% do salário mínimo.
No que toca à correção monetária da pensão vitalícia mensal,
necessário se observar a Súmula no 490 do E. STF: “a pensão correspondente à
indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário
mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”.
Assim, o valor da pensão (salário mínimo vigente em 2020, quando
proferido o presente v. acórdão) deve ser convertido em salário mínimo à época do
acidente e receber os mesmos reajustes a partir de então.
Não é demais ressaltar que muito embora o recorrente perceba auxílio-
acidente (fls. 33), nos termos da jurisprudência do E. STJ3, é possível a cumulação das
parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário, sem que
isso represente ofensa ao princípio da reparação integral, haja vista a origem diversa das
prestações.
Registro, por oportuno, que no cumprimento de sentença deverá ser
observado o quanto disposto no art. 533 do CPC/15 e na Súmula no 313 do E. STJ.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
Nos termos da Súmula no 387 do E. STJ, “é lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral”, tal como pretende o apelante.
O dano moral indenizável é o que ultrapassa, por sua intensidade,
aquele que o homem médio suportaria em condições psicológicas normais.
Na hipótese do acidente sofrido, houve a necessidade de intervenção
médica, internação por vários dias seguidos, fratura de fêmur e pé e amputação de um
3 Nesse sentido: AgInt no REsp 1670127/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
04/05/2020, DJe 07/05/2020; REsp 1693792/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 541.568/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 13/15
membro, cujo resultado foi a incapacidade total e permanente do recorrente. É, portanto,
inegável o sofrimento de diversos transtornos que extrapolam o mero dissabor.
Acrescenta-se que o recorrente é homem jovem, nascido em 22.04.1992 (fls. 23).
A sanção imposta pelo dano moral tem duplo caráter, o ressarcitório e o
punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e
a gravidade objetiva do dano que ela sofreu4. Na função punitiva, ou de desestímulo do
dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o
valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a
ocorrer.
Vale dizer que o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem, que repare
o mal causado a quem pede e de certa forma desestimule o causador desse mal, a
reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade. E, ao mesmo
tempo, não constitua enriquecimento sem causa da parte que o aproveita.
Considerando o grau elevado de sofrimento físico e psíquico,
compreendo correta a fixação da indenização por danos morais em R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), valor proporcional e suficiente ao fim que se destina.
Outrossim, consta do laudo médico de que houve “dano estético grave”,
derivado da “amputação do terço médio da perna esquerda” (fls. 362). De fato, nota-se,
prejuízo de elevada monta à integridade física do recorrente.
Nesses termos, compreendo que também a indenização por dano
estético deva ser fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Em ambos os casos, haverá a incidência de juros legais de mora desde
o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do E. STJ (ilícito extracontratual), e
correção monetária desde o arbitramento (data de publicação do presente v. acórdão),
nos termos da Súmula no 362 do mesmo Tribunal.
4 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 14/15
DANOS MATERIAIS
Não houve efetiva comprovação de danos materiais (patrimoniais) pelo
recorrente. Inexiste demonstração de eventuais gastos com tratamentos médicos,
medicamentos ou com os reparos ao veículo que conduzia.
Logo, descabida a reparação de danos materiais pretendida na
exordial.
Destarte, o r. decisum de primeiro grau deve ser reformado para se
reconhecer a responsabilidade civil da apelada pelo evento danoso narrado nos autos,
condenando-a, por consequência: i) ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao
apelante, no importe de 1 (um) salário mínimo, devida desde a data do acidente e
corrigida conforme a Súmula no 490 do E. STF. No cumprimento de sentença, deverá ser
observado o art. 533 do CPC/15 e a Súmula no 313 do E. STJ; ii) ao pagamento de R$
80.000,00 a título de danos morais e R$ 80.000,00 a título de danos estéticos, com juros
de mora do evento danoso e correção monetária desde a publicação do presente v.
acórdão, nos termos das Súmulas nos 54 e 362 do E. STJ.
SUCUMBÊNCIA
Tendo em vista o resultado do julgamento, é certo que em que pese a
improcedência da pretensão à reparação de danos materiais, o apelante sucumbiu em
parte mínima do pedido. Aplicável ao caso, assim, o art. 86, parágrafo único, do CPC/15.
Deverá a recorrida arcar integralmente com as custas e despesas
processuais e pagar honorários advocatícios ao patrono do recorrente, os últimos fixados
em 10% do valor da condenação.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-30.2017.8.26.0177 - Embu-Guaçu - VOTO No 15/15
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora